Tribunal: TJSP
Processo: 1016265-07.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESSARCIMENTO – DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Legitimidade de parte que se afere in statu assertionis – Ilegitimidade ativa afastada – Prescrição afastada – Actio nata – Contagem do prazo prescricional que se inicia a partir do desembolso da cada despesa que se pretende

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESSARCIMENTO – DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – REJEIÇÃO – Legitimidade de parte que se afere in statu assertionis – Ilegitimidade ativa afastada – Prescrição afastada – Actio nata – Contagem do prazo prescricional que se inicia a partir do desembolso da cada despesa que se pretende ressarcida – Contrato de compromisso de compra e venda de imóveis celebrado entre particulares, no qual a promitente vendedora (ré) assumiu perante a promitente compradora (terceira à lide) a obrigação de fornecer documentação comprobatória da regularidade imobiliária – Imóveis nos quais estava em curso a instalação de um posto de combustíveis, empreendido pela autora, na qualidade de locatária dos imóveis – Inércia da ré no cumprimento da obrigação assumida perante a promitente compradora – Regularização imobiliária promovida pela autora, a fim de obter alvará para funcionamento do posto de combustíveis – Despesas incorridas pela autora que devem ser ressarcidas, quer pelo adimplemento de obrigação contratualmente imputável à ré, quer pela vedação ao enriquecimento sem causa – Sentença ratificada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.